Tribunal: TJDFT
Processo: 0718339-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0718339-23.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por M de Oliveira Advogados &amp; Associados e Marconi Medeiros Marques de Oliveira contra decisão proferida pelo juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (Id 226701663 do processo de referência), que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva movido pela parte agravante e outro em desfavor do Distrito Federal, processo n. 0019189-16.2015.8.07.0018, declarou cumprida a obrigação de pagar honorários advocatícios, em razão do pagamento da RPV expedida em nome do primeiro recorrente. Inconformado, Marconi Medeiros Marques de Oliveira opôs embargos de declaração (Id 228049127 do processo de referência), os quais foram parcialmente acolhidos nos seguintes termos: A parte exequente alega omissão na decisão de ID 226701663, porquanto não foi expedido rpv para pagamento dos honorários da fase de cumprimento de sentença. Com efeito, a decisão de ID 148683205 fixou honorários advocatícios para a fase de cumprimento de sentença. Conforme cálculos de ID 160588225, homologados pelo Juízo, o valor dos honorários da fase de conhecimento foi de R$ 27.223,70 e o valor dos honorários da fase de cumprimento de sentença foi de R$ 25.408,79, totalizando R$ 52.632,49. Compulsando os autos, verifico que foi expedida requisição de pequeno valor ID 214268677, no valor de R$ 26.400,00, em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS 04.549.858/0001-60. Entretanto, a decisão de ID 212309062 determinou que se deve observar o teto de 20 salários mínimos, qual seja, R$ 30.180,00, conforme pedido pela parte exequente ao ID 212194272. O pedido de expedição de rpvs separadas para pagamento dos honorários da fase de conhecimento e de honorários da fase de cumprimento de sentença viola o art. 100, § 8o, da Constituição da República, in verbis: § 8o É vedada a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago, bem como o fracionamento, repartição ou quebra do valor da execução para fins de enquadramento de parcela do total ao que dispõe o § 3o deste artigo. (grifei) Assim, acolho em parte os embargos de declaração para determinar a expedição de rpv complementar, observando-se o teto de 20 salários-mínimos. Intimem-se e cumpra-se. Ainda irresignados, o embargante e M de Oliveira Advogados &amp; Associados interpõem o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 7162595), a parte agravante sustenta não haver, em sua pretensão, ofensa ao art. 100, § 8o, da CRFB, porquanto o requerimento da expedição da RPV referente aos honorários devidos no cumprimento de sentença em nome da pessoa física do advogado encontra respaldo no princípio da autonomia da pessoa (art. 49-A do Código Civil). Defende não ter renunciado à importância que ultrapassa o limite para a dispensa do precatório. Acrescenta que o requerimento de observância do limite de 20 salários mínimos para dispensa em relação a cada um dos créditos, individualmente, já havia sido acolhido pelo juízo de origem por meio da decisão de Id 212309062. Reputa preenchidos os pressupostos para a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso. Ao final, requer: FACE AO EXPOSTO, presentes os pressupostos do fumus boni iuris e do periculum in mora, este decorrente do caráter alimentar das verbas envolvidas, pugna-se pela concessão de efeito suspensivo ativo para acolher a impugnação do (a)(s) Agravante(s) em ordem a: a) afastar a inexistente renúncia ao que excede o limite de 20 (vinte) salários-mínimos; e b) determinar a expedição de 1 (uma) RPV em favor de MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, CPF: 578.169.801-91, referente aos autônomos honorários da fase de cumprimento de sentença. Preparo recolhido (Id 71629956). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Explico. Compulsando os autos de origem, verifico ter o magistrado de origem proferido sucessivas decisões que violam o princípio da congruência, o qual impõe ao órgão julgador, na resolução da controvérsia, estrita observância aos pedidos e à respectiva causa de pedir deduzidos pelas partes. Ora, na decisão proferida ao Id 212309062 do processo de referência, o magistrado de origem acolheu o pedido de cancelamento do precatório (PCT 0720054-71.2023.8.07.0000) e de expedição de RPV para o pagamento dos honorários advocatícios tão somente com base na declaração de constitucionalidade da Lei Distrital n. 6.618/2020 pelo Supremo Tribunal Federal, sem fazer qualquer consideração concreta sobre eventual aplicação individualizada do limite de 20 salários mínimos para os honorários da fase de conhecimento e do cumprimento individual de sentença coletiva, na forma solicitada pela parte exequente ao Id 212194272 do processo de referência, incorrendo, assim, em julgamento citra petita (Id 212309062 do processo de referência). A omissão quanto a esta pretensão é reforçada pela conduta posterior do juízo de origem, que somente determinou a expedição de RPV em nome de M de Oliveira Advogados &amp; Associados, atinente aos honorários devidos pelo Distrito Federal na fase de conhecimento da ação coletiva (Id 214268677 do processo de referência). Ao ser provocado para se manifestar sobre a omissão relativa aos honorários do cumprimento de sentença (Id 228049127 do processo de referência), o juízo a quo afirmou que somente determinou a observância do teto de 20 salários mínimos (R$ 30.180,00) para o valor total devido, na forma requerida pela parte exequente, presumindo, tacitamente, que esta havia renunciado às importâncias que ultrapassem o limite para dispensa do precatório (Id 231618854 do processo de referência), o que, todavia, não pode ser extraído de qualquer manifestação dos ora agravantes, os quais, na verdade, sempre insistiram no recebimento do valor total da verba honorária, mediante a expedição de duas RPVs. Não obstante o evidente error in procedendo constatado neste exame perfunctório, tenho que a pretensão liminar da parte agravante encontra óbice no § 8o do art. 100 da CF/88, que assim dispõe: § 8o É vedada a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago, bem como o fracionamento, repartição ou quebra do valor da execução para fins de enquadramento de parcela do total ao que dispõe o § 3o deste artigo. Ora, os honorários advocatícios consubstanciam verba de natureza alimentar e, como tal, pertencem ao próprio advogado, nos termos do art. 23 da Lei 8.906/1994 (Estatuto da OAB) e do art. 85, § 14 do CPC. Com efeito, o exercício da prerrogativa prevista no § 15 (“O advogado pode requerer que o pagamento dos honorários que lhe caibam seja efetuado em favor da sociedade de advogados que integra na qualidade de sócio, aplicando-se à hipótese o disposto no § 14.”) deste dispositivo não transfere a titularidade do crédito à sociedade integrada pelo causídico, servindo tão somente como facilitador operacional destinado ao recebimento da verba alimentar. Dessa forma, se, como no caso em tela, há identidade entre os advogados que atuaram na fase de conhecimento e do cumprimento de sentença da ação coletiva, o pagamento da verba honorária devida em cada uma das fases deve dar-se mediante a expedição de um só precatório ou RPV, sob pena de inconstitucional fracionamento do crédito único. Nesse sentido, trago à colação julgados deste eg. Tribunal de Justiça, em que rechaçada idêntica pretensão deduzida pelos ora agravantes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FASE DE CONHECIMENTO E CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE DE FRACIONAMENTO DOS REQUISITÓRIOS. CRÉDITO ÚNICO. RECURSO DESPROVIDO. (...) Tese de julgamento: 1. Os honorários advocatícios sucumbenciais relativos às fases de conhecimento e cumprimento de sentença, devidos ao mesmo escritório de advocacia que atuou de forma contínua, constituem crédito único e indivisível, sendo vedado o fracionamento para expedição de requisições de pagamento distintas. 2. O fracionamento de crédito único para fins de expedição de RPVs viola o art. 100, § 8o, da Constituição Federal. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 100, § 8o; CPC, art. 85, § 15; Lei no 8.906/1994, art. 23. (...) (Acórdão 1957891, 0741152-78.2024.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/01/2025, publicado no DJe: 03/02/2025.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDIVIDUAL CONTRA O DISTRITO FEDERAL E O IPREV. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FASE DE CONHECIMENTO. FASE DE EXECUÇÃO. FRACIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Ao contrário do que decidiu o d. Juízo a quo, não se trata de cumprimento individual de ação coletiva, mas de sentença individual em ação de conhecimento, razão pela qual viável a inclusão dos honorários sucumbenciais da fase de conhecimento, majorados na fase recursal. 2. O pedido de expedição de precatórios distintos para cobrança dos honorários da fase de conhecimento e de cumprimento de sentença não merece acolhimento, por burlar o critério de limite de valor estipulado na Constituição Federal, no art. 100, § 8o, da CR/88, e os percentuais escalonados previstos nos §§ 3o e 4o do art. 85 do CPC/15 para a cobrança de honorários em face da Fazenda Pública. 3. O pedido formulado não busca regularizar eventual erro ocorrido, mas tão somente favorecer a sociedade de advogados e/ou advogado com o fracionamento dos valores e não observância dos limites impostos pelos arts. 100, § 8o, da Constituição Federal e 85, §§ 3o e 4o, do CPC/15, o que se reputa indevido. 4. In casu, o valor total dos honorários advocatícios sucumbenciais (fase de conhecimento e fase de cumprimento de sentença) deve ser pago por requisitório em nome da sociedade de advogados. (5. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1985860, 0740800-23.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/04/2025, publicado no DJe: 11/04/2025.) Feitas essas considerações, reputo, em cognição não exauriente, não preenchido o pressuposto da probabilidade do direito. Em relação ao requisito do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, imbricado está ao pressuposto da probabilidade do direito, de modo que não evidenciado este, também aquele não está demonstrado. A propósito, trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível que indeferem tutela de urgência, quando não atendidos os requisitos legais cumulativamente erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3.Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019) (grifo nosso) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019) (grifo nosso) Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento pelo colegiado no julgamento definitivo do Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 13 de maio de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora